Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1021604-53.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LUCINBERGUE MORAES DA SILVA.
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 30/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FRUSTRADA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO RECLAMADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A requerida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações de telefonia.
2. Restando demonstrada a contratação mediante fraude, sem anuência do consumidor, cobranças indevidas e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3. Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da requerida resolver o imbróglio.
4. Falha na prestação do serviço comprovada, na medida em que a recorrida realizou a cobrança de débitos por serviço nunca contratados.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021604-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCINBERGUE MORAES DA SILVA - CPF: 206.845.841-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FRUSTRADA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO RECLAMADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A requerida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações de telefonia.

2.

Restando demonstrada a contratação mediante fraude, sem anuência do consumidor, cobranças indevidas e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da requerida resolver o imbróglio.

4.

Falha na prestação do serviço comprovada, na medida em que a recorrida realizou a cobrança de débitos por serviço nunca contratados.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021